Tribunal: TJPA
Processo: 0804286-96.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804286-96.2022.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: L B CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL N. 0804286-96.2022.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES, OAB/PA 12.358

APELADA: L B CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

ADVOGADO: ALEXANDRE PEREIRA COSTA, OAB/PA 15.063

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição em dobro e danos extrapatrimoniais, movida pela empresa L B Construções e Incorporações Ltda. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 9.580,29 a título de restituição em dobro e R$ 8.750,78 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a intimação das partes para a produção de provas; e (ii) avaliar a alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa, devido à ausência de comunicação prévia sobre o julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador deve oportunizar às partes a produção de provas, especialmente quando requeridas de forma expressa, para evitar cerceamento de defesa, conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O julgamento antecipado da lide sem comunicação prévia às partes sobre a intenção de abreviar o procedimento caracteriza decisão surpresa, em violação aos artigos 9º e 10 do CPC, que exigem a oitiva das partes sobre fundamentos não suscitados anteriormente.

A jurisprudência do STJ estabelece que a ausência de intimação para especificação de provas configura erro procedimental (error in procedendo), tornando nula a sentença e impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem comunicação sobre a intenção de abreviar o procedimento configura cerceamento de defesa e decisão surpresa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, e 355, I; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJ-GO 51398065320188090051, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023; TJ-SC - AC: 00004795420078240082 Capital - Continente 0000479-54.2007.8.24.0082, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 20/08/2020; TJ-CE - AC: 02588132520228060001 Fortaleza, Relator: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023, Data de Julgamento: 21/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ
em face de
L B CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

inconformadas com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTAREM, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C COM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, tendo como apelada
L B CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
.

Em breve síntese da inicial, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito indenização por danos morais, questionando em suma, as faturas 09/2018, 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 03/2022, todas da Conta Contrato nº 3007929780. Aduz que os valores dos débitos são muito elevados, questiona a existência das supostas irregularidades apuradas unilateralmente pela Apelante, e que tentou resolver a demanda administrativamente, porém sem sucesso.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (id. 17452721) conforme segue:

Ante o exposto
, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso I, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação, para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 9.580,29 (nove mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e nove centavos) a título de restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a partir da citação, bem como ao pagamento do quantum de R$ 8.750,78 (oito mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), a título de danos extrapatrimoniais em favor da autora, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, sendo os juros de mora do dano moral a partir do evento danoso, na base de 1% ao mês, conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

Sem custas pendentes. Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização.

Inconformada, a parte requerida,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 17452723).

Aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa e a violação ao princípio da decisão surpresa em razão da ausência de intimação das partes para a produção de provas. Afirma que em nenhum momento, fez menção ao tema nº 4 de IRDR julgado pelo TJPA, portanto, a sentença carece de devida fundamentação. Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Alega a ausência da parte autora na audiência de conciliação sendo necessária a aplicação de multa.

No mérito, sustenta que o procedimento adotado pela Apelante se encontra totalmente dentro das normas da resolução 414/2010 da ANEEL, e da tese firmada pelo D. Relator do IRDR de número 0801251- 63.2017.8.14.0000 para definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções, de forma que cessa a suspensão e os processos retomam o curso normal de tramitação.

Afirma que demonstrou claramente e cabalmente nos autos a existência de irregularidade encontrada na unidade consumidora. De modo que em virtude do atraso do pagamento dos débitos, é lícito à concessionária cobrar os consectários legais decorrentes de atraso.

Assevera quanto à improcedência do pedido de repetição do indébito e da indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 17566095) refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante as preliminares suscitadas, passo a analisá-las preferencialmente ao mérito.

Preliminar de Cerceamento de Defesa e Decisão Surpresa

A recorrente defende a nulidade da sentença, em razão do cerceamento ao seu direito de defesa, pois o magistrado singular julgou antecipadamente a lide sem ter-lhe oportunizado a instrução processual, através da produção de prova oral, testemunhal e pericial, a qual seria necessária ao deslinde da controvérsia e foi expressamente requerida na contestação.

É cediço que é facultado ao julgador decidir, antecipadamente a lide, quando não houver necessidade de produzir novas provas, conforme disposto pelo artigo 355, I, do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

No entanto, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia das partes, dando-lhes ciência sobre sua intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença prolatada, sem a observância dessa providência, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, bem como, o da não surpresa, insculpido nos artigos 9º, caput, e 10, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na hipótese, constata-se que o juiz de primeiro grau, logo após a apresentação da contestação e réplica, o juízo proferiu despacho de id. 17452718, quanto a emissão de custas finais e pendências, e em seguida prolatou a sentença, julgando antecipado da lide (id. 17452721), sem ter intimado as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, ou sobre a sua intenção de abreviar o feito.

Neste contexto, ausente a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, mormente considerando o fato de a ré/apelante ter se manifestado pela sua produção na contestação e, também, sobre a intenção de julgamento antecipado da lide, ressai o equívoco procedimental (
error in procedendo
), que macula de vício o processo, ocasionando o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença.

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE.
NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) (Grifo nosso)

Colaciono, ainda, o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ERROR IN PROCEDENDO. DECADÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A supressão da fase saneadora, sem a intimação dos apelantes para a especificação de provas, fixação dos pontos controvertidos e sem a análise das justificativas para a produção das provas eventualmente postuladas violam frontalmente o princípio da ampla defesa e do contraditório, porque a decretação da revelia não induz a presunção de veracidade e procedência automática dos pedidos, especialmente se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, caso em que o magistrado determinará que o autor especifique as provas que pretenda produzir (art. 345, III e IV, e art. 348 do CPC). 2. Não se tratando de improcedência liminar do pedido, configura decisão surpresa o reconhecimento da decadência sem a prévia intimação da parte autora (art. 487, parágrafo único, CPC), haja vista que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10, CPC). 3. O julgamento antecipado de improcedência por falta de provas, sem oportunizar a sua produção implica em cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se a sua cassação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 51398065320188090051, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL OU INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Ao magistrado é dado o poder de julgar a lide de forma antecipada, quando presentes os requisitos do art. 355 do Código de Processo Civil. Não oportunizada ou indeferida a produção de provas à demonstração de fatos desconstitutivos do direito alegado, impertinente o julgamento antecipado da lide, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (TJ-SC - AC: 00004795420078240082 Capital - Continente 0000479-54.2007.8.24.0082, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 20/08/2020, Segunda Câmara de Direito Civil) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA RECORRIDA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM.
ALEGAÇÃO RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO E SEM MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS PROVAS REQUERIDAS EM CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES A INTENÇÃO DE ABREVIAR O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 6º, 9º E 10 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS.
ARTIGOS 355 E 370 DO CPC. ARTIGO 128, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 80/94 (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA) C/C ART. 186, § 1º, DO CPC. PREJUÍZO VERIFICADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SANEAMENTO DO FEITO E DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES TJCE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual cerceamento de direito de defesa, porquanto o Juízo a quo proferiu sentença em julgamento antecipado da lide, com o fundamento no art. 355, I do CPC, quando havia pedido expresso de produção de provas, bem como de inversão do ônus da prova. 2. Sobre a questão, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC3. Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.4. Sobre a produção de prova, preconizam os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. 5. No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado do mérito, bem quanto não saneou o feito, anunciando o julgamento antecipado somente em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da Constituição Federal) e da cooperação e da não-surpresa (arts. 6º, 9º e 10 do CPC).6. Verifica-se, portanto, que não houve decisão própria de saneamento, tampouco a intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pela defesa da parte Manuela Rodrigues Ferreira.7. Percebe-se, portanto, que houve o descumprimento da regra processual, vez que não ocorreu a intimação pessoal da Defensoria Pública para tomar ciência do saneamento do feito, o que somente ocorreu em sentença. Frise-se que a aludida decisão é essencial para anunciar o julgamento antecipado da lide, a fim de se evitar a decisão-surpresa, possibilitando o efetivo contraditório com todos os meios inerentes à ampla defesa, evidenciando, portanto, o prejuízo à parte ora recorrente em clara afronta ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.8.
Há, portanto, flagrante falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo a quo antes de antecipar o julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem a carga probatória devida, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório.9. Sentença anulada por error in procedendo, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, com a intimação pessoal da defensoria pública, nos termos da lei.

(TJ-CE - AC: 02588132520228060001 Fortaleza, Relator: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023) (Grifo nosso)

Diante disso, a cassação da sentença é medida que se impõe.

No mais, julgo prejudicadas a análise das demais preliminares suscitadas, tais como, a carência de fundamentos da decisão fundamentação, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a aplicação de multa a parte autora por ausência na audiência de conciliação, uma vez que cassada a sentença e retornando os autos ao juízo primevo, tais questões serão devidamente apreciadas pelo juízo, bem como, restam prejudicadas as questões de mérito aduzidas no recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença para determinar o retorno dos autos à origem, para as providências de mister, a fim de sanar o vício apontado. De consequência, resta prejudicada a análise das demais teses apresentadas no presente recurso.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024